Tribunal: TJPA
Processo: 0020615-10.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020615-10.2020.8.14.0401

APELANTE: MIGUEL JUNIOR MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença” (TJMG, HC n. 1.0000.19.168951-2/000).

2. Outrossim, a recusa do benefício por entender o réu ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, ou eventual inconformismo quanto às condições impostas no
sursis
ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, são questões afetas ao Juízo da Execução Penal.

3. Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a suspensão da execução pelo prazo de dois anos e substituição por condições estabelecidas na sentença, sendo certo que compete, nesta instância revisora, apenas o exame do cabimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais, de modo que afigura-se inadequada a via eleita para obtenção do fim pretendido.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de MIGUEL JUNIOR MONTEIRO DA SILVA, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do CP (ID 11361657).

O réu apela requerendo a reforma da sentença para modificar as condições da suspensão condicional da pena, por ser mais gravosa do que a reprimenda aplicada, postulando pelo cumprimento em regime aberto domiciliar ou com monitoração eletrônica (ID 11361673).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença apelada (ID 11361676), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 18606990).

É o relatório.

VOTO

O apelo não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, objetivando a pretensão recursal a modificação das condições da suspensão condicional da pena impostas na sentença, sob o argumento de que são mais severas do que a reprimenda aplicada, postulando pelo cumprimento em regime aberto domiciliar ou com monitoração eletrônica.

Na espécie, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a suspensão da execução da pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 2 (dois) anos em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do CP, e substituição por condições estabelecidas na sentença, na forma do art. 78 do CP (ID 11361657, pág. 4).

A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o
sursis
é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença” (TJMG,
HC n.

10000191689512000/MG
,
relator Desembargador Fortuna Grion). No mesmo sentido: (TJDF
,
ApCrim
07111306720208070003
, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos;
ApCrim
0803106-96.2021.8.14.0401
, relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias).

Ademais, “o pedido de revogação do
sursis
por entender o réu ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a concessão de prisão domiciliar devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e designada audiência admonitória” (TJMG,
ApCrim

10384190003283001
relator Desembargador Matheus Chaves Jardim; TJMG,
ApCrim

1.0342.21.000203-2/001
, relator Desembargador Wanderley Paiva).

Seguindo essa linha de intelecção, infere-se que a recusa do benefício ou eventual inconformismo quanto às condições impostas no
sursis
ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico, devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, competindo nesta instância revisora apenas o exame do cabimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais pelo sentenciado, de modo que afigura-se inadequada a via recursal eleita para obtenção do fim pretendido.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/08/2024